Tribunal: TJES
Processo: 0000115-68.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000115-68.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSÉ MARIA JAVARINI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRISÃO CAUTELAR –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INTERFERÊNCIA DO ACUSADO
– RECURSO CONHECIDO E NO PONTO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “
A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.”

2.
Certo é que, conforme o entendimento da Corte Constitucional
apontou-se a necessidade de garantir a instrução criminal tendo em vista a possibilidade de interferência no depoimento de testemunhas e na produção de provas, circunstâncias que, a princípio, realmente autorizam a decretação da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013
.

3
.

Entretanto, nos autos, não se observa a prova de que o acusado esteja efetivamente interferindo nas testemunhas ou possíveis vítimas,
ou inclinado à reiteração delitiva,
ao menos no atual estágio probatório,
tampouco ocasionando entraves a apuração da infração penal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-68.2023.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE MARIA JAVARINI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000115-68.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSÉ MARIA JAVARINI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRISÃO CAUTELAR –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INTERFERÊNCIA DO ACUSADO
– RECURSO CONHECIDO E NO PONTO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal “
A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.”

2.
Certo é que, conforme o entendimento da Corte Constitucional
apontou-se a necessidade de garantir a instrução criminal tendo em vista a possibilidade de interferência no depoimento de testemunhas e na produção de provas, circunstâncias que, a princípio, realmente autorizam a decretação da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013
.

3
.

Entretanto, nos autos, não se observa a prova de que o acusado esteja efetivamente interferindo nas testemunhas ou possíveis vítimas,
ou inclinado à reiteração delitiva,
ao menos no atual estágio probatório,
tampouco ocasionando entraves a apuração da infração penal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,08/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000115-68.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSÉ MARIA JAVARINI

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A
2ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
DOMINGOS MARTINS
/
ES
, que, em síntese,
deferiu
o pedido de
revogação da
prisão preventiva
em favor do recorrido
JOSÉ MARIA JAVARINI
.

Aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Deve ser revista a soltura do denunciado
;
2.
Que
s
e faz necessária a preservação da ordem pública
;
3
.
Que a
gravidade concreta do delito justifica o recolhimento do recorrido; 4. Que não se fazem presentes os requisitos para a aplicação de outras medidas diversas da prisão
.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo
des
provimento do recurso
e expedição do decreto de prisão, conforme evento de número 4832603
.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pelo Ministério Público.

Explico
os motivos do indeferimento,
fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida,
alinhado, ainda aos pressupostos da prisão preventiva que, conforme precedentes desta corte, estão dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme consta nos autos principais trata-se de
Ação Penal
instaurada para apurar, inicialmente, a prática de crime de
Homicídio perpetrado em desfavor da vítima Alveson Bermond Júnior, mediante motivo fútil e por meio de dissimulação
.

S
egundo consta na peça acusatória, houve uma discussão por motivos banais no bar, relativo a venda de fichas de sinuca, ocasião em que o recorrido, de posse de uma faca, desferiu um golpe na vítima que, não resistindo aos ferimentos, veio a óbito.

Preso em flagrante, houve pedido de sua revogação, entendimento que foi acolhido pela magistrada condutora do processo, eis que o acusado reúne os pressupostos de liberdade a luz dos fundamentos apresentados,
fixando
, portanto,
a desnecessidade da prisão,
e
fixado outras medidas cautelares em desfavor do acusado
.

Contra essa decisão posta-se o recurso, objetivando que seja decretada a prisão do recorrido.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela prisão do recorrido, no atual cenário entendo que a sua liberdade não merece ser tolhida.

Deixo claro que não estou desqualificando o trabalho policial, tampouco a gravidade da conduta do acusado, mas tomando por cautela a inexistência do pressuposto objetivo da prisão cautelar que é, como consta na legislação, o risco que a liberdade do acusado causa à sociedade.

Como nos alerta a doutrina, sobre a conveniência criminal:

trata-se do motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva. (Nucci, Guilherme de Souza.
Código de processo penal
comentado. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 660).

No contexto dos autos, entendo por invocar o entendimento delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 127.186, onde consta que:

A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

2. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.

[...]

De qualquer modo, apontou-se a necessidade de garantir a instrução criminal tendo em vista a possibilidade de interferência no depoimento de testemunhas e na produção de provas, circunstâncias que, a princípio, realmente autorizam a decretação da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 126025, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 26-03-2015; HC 120865 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; RHC 121223, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29-05-2014; RHC 116995, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 27-08-2013)

De posse dos autos, tive a cautela de determinar que fosse oficiado ao magistrado para saber se, na condução do processo, após a manifestação do Ministério Público neste recurso, houve alguma conduta perpetrada pelo mesmo no sentido de ser necessária a sua prisão.

Conforme evento de número 6801469, o ilustre magistrado consignou que:

“
[...] o acusado é pessoa conhecida na região por ter uma boa co
n
duta, considerada pessoa tranquila e bem quista pela comunidade, tendo o fato constante na denúncia um ato isolado.

Ressalto que após a sua soltura, o denunciado não se envolveu em novos fatos e se apresenta mensalmente no cartório desta Vara, conforme se verifica no controle de apresentação que seguirá em anexo.

D
esta forma, embora consciente da gravidade concreta do delito, certo que houve o afastamento dos vetores
legais que suportam
a segregação física do acusado
,
já que
ausentes
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
,
razão pela qual

entendo que a decisão deve ser mantida.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)